Tribunal: TJDFT
Processo: 0725291-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725291-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Riacho Fundo, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Em suas razões, a agravante sustenta que os valores constritos em sua conta salário e em sua conta poupança são absolutamente impenhoráveis. Argumenta que a realização de desconto em créditos oriundos de pensão e salário somente é admitida em casos excepcionais, como obrigação alimentar. Sustenta que “houve um certo exagero por parte da juíza a quo, tendo em vista que, nos dias atuais, as pessoas fazem compras de pão e leite, com cartões de débito ou crédito, ou seja, é uma prática normal, seja residente de área rural ou urbana, as compras das pessoas estão sendo pagas com cartões, até porque não é seguro sair andando com dinheiro em espécie independente do valor, portanto, torna-se inaceitável a assertiva da senhora Juíza de piso”. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Liminarmente, pugna para que seja concedida a antecipação da tutela recursal para desbloquear os valores constritos em conta poupança e conta corrente da agravante. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida. Subsidiariamente, pugna para que o valor bloqueado em conta salário e em conta poupança da agravante seja reduzido ao percentual entre cinco por cento (5%) e dez por cento (10%) de seu salário. Intimada a agravante para comprovar os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, esta juntou declaração de hipossuficiência de renda (ID no 12945569 – pág. 1). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifica-se que a agravante possui renda líquida de R$ 2.343,39 (dois mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos) – ID no 47372697 – pág. 1, processo de referência no 0702462-70.2017.8.07.0017, o que a impede de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Defiro, portanto, os benefícios da justiça gratuita à agravante. Passa-se à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de levantamento do valor penhorado. Com relação à probabilidade do direito, à primeira análise, assiste razão à agravante, no tocante ao argumento de que é inadmissível a penhora, mesmo que parcial, de valores em conta corrente na qual é depositado o salário da devedora. Ademais, em que pese o manifesto desvirtuamento da conta poupança da agravante, verifica-se que o valor nela depositado é oriundo de pensão alimentícia (ID no 46278014 – pág. 2), de modo que deve ser reconhecida, em um primeiro momento, a impenhorabilidade da referida verba, conforme dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC. Dessa forma, defiro a antecipação de tutela postulada, para determinar o desbloqueio dos valores constritos em conta corrente e em conta poupança da agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019 14:49:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator